Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727902-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: WAGNER FIRMINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO, em ação monitória proposta pelo ora agravante em desfavor do agravado. Narra, em breve síntese, que ajuizou ação monitória em face do agravado, em razão da sua inadimplência no pagamento de mensalidades. Relata que o juízo declinou da competência de ofício sob o argumento de abusividade da cláusula de eleição de foro, pelo que entendeu ser competente o foro do domicílio do devedor. Argumenta que a competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que não nega que incide na hipótese relação jurídica regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas que, como o agravado sequer foi citado, não é possível a declinação procedida na instância a quo, notadamente ante as peculiaridades de Brasília e do entorno. Sustenta a validade da cláusula de eleição de foro. Pede a concessão de efeito suspensivo para que o feito seja mantido no juízo a quo até o julgamento deste recurso. No mérito, requer seja fixada a competência do juízo a quo. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula o reconhecimento da impossibilidade de declinação de ofício de ação, fundada no critério territorial. Destarte, antevejo a possibilidade de prejuízo à apreciação deste agravo de instrumento acaso não obstada a tramitação do feito na origem e efetivada a remessa ao juízo declinado. Assim, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo, requisitando informações. Intimem-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator